Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700807-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAYA ROMANO MAIA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0720679-91.2022) de deferimento da tutela de urgência consistente na manutenção dos intervalos diários nos termos já concedidos administrativamente de 12h00 à 13h00 e 19h00 às 20h, seja para amamentação ou apenas para convivência, para além do dia 29 de abril de 2022, sem prejuízo ao Curso de Formação de Oficiais. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Pretende a autora a concessão de tutela de urgência consubstanciada na determinação de que o réu permita o regime especial de trabalho (RET) para amamentar sua filha, após a criança atingir a idade de dois anos, até o final do curso de formação (2o semestre de 2023). Para tanto, sustenta ter logrado êxito em concurso destinado à função de Oficial da CBMDF e que iniciou o curso de formação. Afirma ter requerido administrativamente a concessão de intervalos para amamentação, o qual foi deferido para permitir 2 intervalos diários – 12h00 às 13h00 e 19h00 às 20h00. Contudo, alega que, em 29/04/2022, a filha completará 2 anos de idade, de forma que o Regime Especial de Trabalho será revogado, por força da Portaria n. 3, publicada no Boletim Geral n. 45 de 2016. Assevera que tal circunstância a impedirá de amamentar sua filha, o que considera essencial para o desenvolvimento da infante e estreitamento de laços afetivos. É o breve relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A análise sumária dos documentos apresentados permite aferir a verossimilhança e a urgência no pleito do demandante. Quanto à probabilidade do direito, a demanda encontra amparo no art. 227 da Constituição, ao dispor sobre o direito da criança à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fundado na premissa de atendimento ao melhor interesse da criança, dispõe que “o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade” (art. 9o) (Destaquei.) A definição da idade limite para o aleitamento materno é decisão que cabe exclusivamente à mãe, e não à corporação que, diante de norma restritiva de direitos, finda por impedir a amamentação de crianças com idade superior a 2 anos. Aliás, afigura-se enorme contrassenso que a única instituição hospitalar a ser agraciada com a premiação de “Corpo de Bombeiros Amigo da Criança” pela UNICEF não adote, para as lactantes integrantes da própria corporação, tratamento diferenciado para a manutenção do aleitamento até a idade pretendida pela mãe ou até o desmame natural. Para além do direito da criança ao aleitamento, é certo que o regime de convivência com a genitora, sem qualquer prejuízo às atividades do curso de formação, se presta ao pleno desenvolvimento sadio da infante, dadas as necessidades de boa relação emocional e manutenção do vínculo afetivo com os genitores. Nesse sentido, inclusive há relatório médico que evidencia a necessidade da autora amamentar sua filha por prazo indeterminado, em razão de problemas de saúde da criança (id 122594946 e 122594947). Ressalta-se, ainda, que a convivência da criança com a genitora nos horários já previamente estipulados pela própria corporação (12h às 13h e 19h às 20h) não acarreta em prejuízo às funções exercidas pela militar, pois, como esclarecido na inicial, a convivência materna ocorre nos intervalos de almoço e jantar dos cadetes. Por fim, o perigo da demora consubstancia-se no fato de que a criança completará 2 anos no próximo dia 29/04/2022, de modo que é iminente o risco de perda do seu direito à convivência e ao aleitamento materno. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para determinar ao réu a manutenção de dois intervalos diários de convivência e/ou amamentação, entre 12h00 e 13h00 e entre 19h00 e 20h00, entre a autora e sua filha P.R.P., até o final do Curso de Formação. Cite-se e intime-se. Oficie-se o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. [...]. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL estão centradas, em síntese, nos seguintes aspectos: (a) afronta aos artigos 2o, 5o, II, XXXVI, 37, caput, I e II da Constituição Federal; (b) desconsideração de regular norma interna da Corporação Militar, bem como o Edital do Curso de Formação, ato jurídico perfeito, o princípio da isonomia que rege as demais integrantes da Corporação, o princípio da legalidade e a acessibilidade aos cargos públicos, inserindo-se ainda no mérito do ato administrativo; (c) a Portaria que regula o regime especial de trabalho para bombeiras militares em período de amamentação, de 7 março de 2016, publicada no Boletim Geral (BG) n° 45, de 8 de março de 2016, explicita em seu art.1o, §3o: § 3° O regime especial de trabalho será concedido enquanto a bombeira militar estiver em período de amamentação e o lactente com idade de até dois anos.”; (d) invasão do mérito administrativo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão, para indeferimento da tutela de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados na origem, ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Respeitante ao quadro fático destaca-se que: (a) a agravada é bombeira no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF – com 4 anos de tempo de serviço; (b) participa atualmente de Curso de Formação de Oficiais, em sistema de internato ininterrupto com dedicação exclusiva, o qual teve início em janeiro do ano corrente e tem previsão de duração até o segundo semestre de 2023; (c) teve deferido administrativamente o direito a ter dois intervalos diários para amamentar sua filha, o primeiro de 12h às 13h e o segundo das 19h às 20h; (d) em 29.04.2022, a infante completará 2 anos de idade, sendo que o Regime Especial de Trabalho corre o risco de ser revogado, uma vez que a Portaria no 3, publicada no Boletim Geral no 45 de 2016, aplica-se à bombeira que “se encontra em período de amamentação e o lactente com idade de 2 anos”; (e) conforme laudo do pediatra, datado de 26.04.2022, “a menor se encontra na fase maternal do desenvolvimento, que significa dependência afetiva, emocional, funcional e alimentar da mãe, fase esta que se prolonga até em torno dos 3 anos de idade. Como a mãe continua com boa produção de leite materno e ainda amamenta sua filha, seria de extrema importância que mantivesse a alimentação no seio materno o maior número de vezes pode dia durante essa importante fase de desenvolvimento da filha”. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, intimado do deferimento da liminar, o DISTRITO FEDERAL colacionou expediente do Comando da Academia de Bombeiro Militar Coronel Osmar Alves Pinheiro, a informar o cumprimento da decisão, nos seguintes termos: Conforme expedido na decisão e acatado por essa OBM, a militar já está tendo o direito de receber a visita de seu ente, duas vezes ao dia, nos horário determinados pela Justiça (12:00h às 13:00h e 19:00h às 20:00h), e ficará em uma sala separada para esse acolhimento. A sala especificada será a do Subcomandante da Academia de Bombeiro Militar, mas caso essa esteja impossibilitada para tal uso, a militar e seu dependente serão deslocados para a sala de aula, anexa a sala do Subcomandante, sem prejuízo de horários ao acatamento da decisão proferida. O cumprimento da ordem será diário, nas datas em que a militar estiver presente na ABM (existem períodos onde essa pode se ausentar, por exemplo, finais de semana) e a presença do seu dependente está condicionada à uma terceira pessoa trazer esse à presença da militar. Qualquer bombeiro militar ou outra pessoa não irá e não poderá acompanhar a militar durante o período em que essa estiver acompanhada pelo seu dependente, e a Instituição se reserva ao papel de tão somente disponibilizar o recinto para tal encontro. O Dia ao Corpo de Alunos (CA), cadete previamente escalado para tal e com funções específicas dentro da Academia, é o militar responsável por receber, acolher e encaminhar a militar e seu dependente até a sala onde acontecerá o acolhimento, devendo também, colocar no Livro do Dia ao CA, quem trouxe o menor, onde se deu o encontro e por quanto tempo esse aconteceu (nas datas que tiver ocorrido). Em tempo, informo que a situação de acolhimento se dará até o término do Curso de Formação de Oficiais da aludida militar, ou até ordem em contrário, e que a solicitante Cadete MAYA ROMANO MAIA, foi informada do teor desse processo e já está ciente dessa resposta, também. Pois bem. A par da aparente ausência de prejuízo ao regime de internato e de dedicação exclusiva (período de amamentação cumprido em sala da própria academia e em horário das refeições), não se revelaria salutar a abrupta interrupção do período de amamentação (já deferido administrativamente e usufruído até a presente data) em razão da idade cronológica da criança, se existem elementos que, em juízo de cognição sumária e superficial, acenam para a importância da manutenção do aleitamento. Entrementes, além da ausência de prejuízo ao DISTRITO FEDERAL decorrente da manutenção dos períodos de contato entre a mãe e a filha nas mesmas condições atuais, resultaria evidenciado o perigo de dano inverso consistente, como bem destacado na decisão ora revista, na perda do seu direito à convivência e ao aleitamento materno. Diante do exposto, em um juízo de ponderação, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão do pretendido efeito suspensivo ao agravo, devendo ser mantido, em caráter precário, o direito da recorrente aos intervalos de amamentação nos moldes deferidos, ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento.. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito